Tribunal: TJMT
Processo: 0007634-68.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007634-68.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA registrado(a) civilmente como ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA - CPF: 395.311.631-20 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), HELOISA MICHELLE MOREIRA CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 020.964.331-50 (ADVOGADO), DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA
– ORIGEM DA DÍVIDA DESCONHECIDA –
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL INOCORRENTE – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Inexistindo nos autos qualquer prova da contratação e/ou uso de cartão de crédito, deve, pois, ser mantida a declaração de inexistência da dívida cobrada pela instituição financeira. 2. “A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1685959/RO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007634-68.2013.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Sinop/MT, que nos autos da ação
“Declaratória/Inexigibilidade de Débitos (c/c) Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Número Único 0007634-68.2013.8.11.0015), ajuizada contra o apelante pelo ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “
1)

determinar seja excluído pela parte requerida o nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito SPC relativo aos fatos em tela, se tiver sido feita, no prazo de até 05 dias, a contar da intimação desta sentença, sob pena de incidirem astreintes desde logo arbitradas em R$ 300,00 por dia que ultrapassar o prazo limite sobredito, acumulando-se até dobrar o valor do dano moral estipulado no item 3 abaixo
” e “
2) declarar inexistente o insubsistente vinculo contratual entre as partes anunciado nos autos, referente ao cartão de crédito discutido e a consequente inexigibilidade do débito nos autos, no valor de R$ 32.275,69, referente ao contrato de n.° 000108467460000
”, e por fim, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.275,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios; a r. sentença condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de indenização por danos morais (cf. Id. no 96918492 - Pág. 1).

O Banco/apelante insiste em que agiu no exercício regular do seu direito de credor ao cobrar dívida referente ao uso de cartão de crédito; diz, por outro lado, que “
não apontou o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
(...)
tanto é que não há prova de abalo á reputação da parte autora
” (cf. Id. no 96918501 - Pág. 4), devendo ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da dívida.

Pugna, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido autoral; alternativamente, pede seja minorado o valor indenizatório (cf. Id. no 96918501 - Pág. 6).

Apesar de devidamente intimado, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (cf. Id. no 96918502 - Pág. 4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou contra o Banco/apelante ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”, negando veementemente ter celebrado o contrato que deu origem à dívida questionada, no valor de R$ 32.275,69, referente ao contrato de no 000108467460000, e, por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o Banco réu condenado aos ressarcimentos de praxe.

O Banco objetou alegando que houve contratação do cartão de crédito no 4005.35******0199 pelo apelado, o qual, inclusive, segundo a instituição financeira “
manteve ative a sua relação com o réu, realização pagamentos ao longo de diversos meses
”; enfatiza, por outro lado, que “
por se tratar de débito oriundo do Unibanco, e vencido a mais de 5.480 dias, o que tornava sua recuperação pouco provável, na data de 08/05/2013, por mera liberalidade, o banco requerido efetuou a liquidação a prejuízo do referido débito
” (cf. Id. no 96917490 - Pág. 2); sustenta que, sendo a cobrança lícita, não há falar em inexigibilidade do débito, como também em indenização por danos morais, mesmo porque “
o nome do autor
(já se encontrava)
incluso nos órgãos de proteção ao crédito
”, devendo ser observada a premissa da Súmula 385 do STJ.

O MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória e passar ao julgamento antecipado/imediato da lide, admitindo a procedência do pedido autoral, pois, segundo o douto magistrado, “
a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente a parte autora utilizou o cartão de crédito, efetuando as compras que geraram as cobranças impugnadas
” (cf. Id. no 96918491 - Pág. 2).

Não há censura a ser feita à conclusão sentencial.

Não consta dos autos cópia do instrumento do contrato celebrado pelos litigantes, e muito menos das faturas do cartão de crédito que geraram o débito questionado, e, não obstante o Banco/apelante insistentemente diga que a contratação ocorreu e que o débito tem origem lícita, seria dele, Banco, o ônus da prova da existência da contratação, sobretudo da forma de pagamento pactuada, mas, ao invés de simplesmente colher de seu sistema a cópia do instrumento contratual e oferta-la ao julgador, dando o caso por encerrado, permaneceu no plano passivo da mera refutação retórica.

Nesse diapasão, tendo em vista que o Banco/apelante se limita à defesa da legalidade do débito de R$
32.275,69,
referente à fatura de cartão de crédito supostamente inadimplida, mas não fez nenhuma prova apta a contrapor os argumentos do autor/apelado de que jamais contraiu dívida desta monta com a instituição financeira, o que, de certa forma, repita-se, não exigiria esforço hercúleo por parte do Banco, porquanto bastaria acessar seus bancos de dados e demonstrar a imprescindível prova de que o autor/apelado, de fato, adquiriu o cartão de crédito e dele fez uso, deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida.

Quanto à ocorrência do dano moral indenizável, uma vez reconhecida a inexistência do débito cobrado e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar, pois a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se “
in re ipsa
”, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Sucede, porém, que não há nos autos prova da efetiva inscrição restritiva de crédito, pois os documentos anexados à inicial se resumem à demonstração das propostas de pagamento da dívida enviadas pelo Banco/apelado, não havendo qualquer elemento de convicção – na verdade nem mesmo simples assertiva – de que os dados do autor/apelado foram incluídos nos cadastros de proteção ao crédito em razão da dívida inexistente.

Assim, à falta de demonstração da negativação e considerando a pacífica jurisprudência no sentido de que a simples cobrança indevida não enseja, por si só, dano moral indenizável.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 448.372/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1685959/RO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a r. sentença apelada e afastar a condenação à indenização por danos morais.

Considerando a reforma da sentença e a sucumbência recíproca, distribuo, na proporção de 50% para a autora e 50% para a ré, os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022